Tribunal: TJSP
Processo: 0064355-85.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Sentença condenatória – As partes não se insurgiram quanto ao mérito da ação, o que torna despicienda a apreciação da matéria - Defesa postula preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, eis que ausente condição da ação, qual seja, a representação da vítima quanto ao delito de estelionato. Subsidiariamente, pede o afastamento da circunstância

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Sentença condenatória – As partes não se insurgiram quanto ao mérito da ação, o que torna despicienda a apreciação da matéria - Defesa postula preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, eis que ausente condição da ação, qual seja, a representação da vítima quanto ao delito de estelionato. Subsidiariamente, pede o afastamento da circunstância agravante, eis que a pessoa que suportou prejuízo não é idosa – Materialidade e autoria comprovada – Bem pertencente a pessoa idosa na época dos fatos – Pena e regime fixados adequadamente às peculiaridades do caso concreto – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.